Tribunal: TJDFT
Processo: 0781623-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0781623-88.2024.8.07.0016 RECORRENTE: GERALDO DOS SANTOS MELO RECORRIDO: ITAU SEGUROS S/A DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO CARTÃO PROTEGIDO. COBERTURA "ROUBO OU FURTO APÓS SAQUE”. INDENIZAÇÃO. ALCANCE DO SEGURO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. 2. Em suas razões recursais, aduz o recorrente que a condição imposta pelo réu de que para cobertura do seguro seria necessária a subtração do cartão juntamente com os valores em dinheiro, não está prevista em qualquer das cláusulas contratuais nem nas orientações específicas. Salienta que embora entenda que caberia o ressarcimento de todo o valor roubado, pugna alternativamente pelo valor da indenização do seguro denominado “cartão protegido” prevista no contrato diante do roubo após saque com o cartão bancário. Sustenta que a negativa de indenização é indevida. 3. Na origem, a parte autora relata que no dia 28/06/2024, por volta das 14h, realizou um saque no valor de R$18.628,00 na agência do banco requerido nas proximidades da 706/707 norte. Narra que após sair da agência foi abordado por dois homens que anunciaram o assalto e levaram sua bolsa com todo o valor. Assevera que no mês seguinte, ao comparecer na agência para retirar o valor de sua aposentadoria, recebeu informação de funcionário do banco acerca da possibilidade de ressarcimento do valor roubado, pois pagava seguro proteção do cartão bancário. Recebeu informação para entrar em contato com a Central de Atendimento e realizar os procedimentos para ressarcimento, porém por ser analfabeto e se encontrar em situação de vulnerabilidade como morador de rua, não possui aparelho celular, não conseguindo realizar os protocolos solicitados. Assim, requer o acionamento do seguro para pagamento dos valores roubados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar o contrato securitário celebrado entre as partes, se há cobertura para a situação narrada, a ensejar a reparação pelos danos materiais suportados pelo autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Preliminar de dialeticidade recursal. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes. 7. O art. 6o, VIII, do CDC dispõe ser direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Na espécie, o autor além de idoso, é analfabeto e está em situação de rua, portanto, deve ser aplicada a inversão do ônus da prova em seu favor. 8. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, do CDC). 9. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). 10. Dispõe o art. 757 do Código Civil: “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”. 11. Resta incontroverso nos autos que o autor contratou o seguro denominado “Cartão Protegido”, representado pela apólice de seguro no 01.71.5695599/80, com vigência de 04/06/2024 a 04/06/2025, contendo uma das garantias contratadas denominada “furto ou roubo após saque” e indenização até o limite de R$ 2.500,00 (ID 70069267 - Pág. 2). Ainda, na origem, a parte ré manifestou-se no sentido que essa seria a única garantia que corresponderia à situação relatada na inicial (ID 70069262 - Pág.8), porém pontua a necessidade de que o cartão segurado também tenha sido subtraído para garantia da cobertura. 12. Não obstante a previsão contratual de que a cobertura do seguro não abrange o ressarcimento de dinheiro em espécie (70069270 - Pág. 25), verifica-se que no item 36.2 das Condições Gerais vinculadas ao contrato de seguro (ID 70069270 - Pág. 24) não há menção da exigência de que o cartão segurado seja concomitantemente subtraído por ocasião do “furto ou roubo após o saque” para que se enquadre no pagamento da indenização. 13. Na previsão da cobertura na hipótese de furto ou roubo após o saque com o cartão, está redigido da seguinte forma: “E Respeitado o Capital Segurado contratado para esta Cobertura, a Seguradora deverá indenizar ao Segurado o valor em dinheiro sacado em terminal de caixa eletrônico ou caixa humano de agências do Banco Itaú com o Cartão do Segurado e/ou por meio da utilização da tecnologia de Biometria, e que tenha sido roubado ou furtado imediatamente após o saque. Para fins desta cobertura, considera-se roubo ou furto após o saque, aquele que ocorrer no período de até 8 (oito) horas imediatamente posterior ao saque, desde que o valor esteja em poder e na guarda do segurado e este saque tenha sido efetuado durante a Vigência do Certificado de Seguro” (ID 70069270 - Pág. 24). 14. Na espécie, a parte ré informa na contestação que o saque ocorreu no dia 28/06/2024 às 11h21. No Boletim de Ocorrência (ID 70068047 - Pág. 2) consta que o roubo ocorreu na mesma data entre às 14h e 15h, portanto, dentro do intervalo de 8 horas exigido pelo contrato securitário. No extrato bancário (ID 70068047 - Pág. 5), constata-se o saque de valores com o cartão segurado, de modo que deverá a parte autora ser indenizada com a quantia do indenização prevista para hipótese securitária contratada entre as partes (“roubo ou furto após saque”) no valor de R$ 2.500,00 (ID 70069267 - Pág. 2). IV. DISPOSITIVO 15. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 2.500,00 ao autor. No que tange aos juros de mora com a edição da Lei 14.905/2024, a partir de 31/08/2024, estes serão obtidos pela diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, e a correção monetária pelo IPCA. Até o dia 30/08/2024, os juros permanecem à razão de 1% a.m. e a correção monetária pelo INPC. A correção monetária deverá incidir desde o efetivo prejuízo e os juros moratórios deverão incidir desde a citação. 16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95). 17. Ante a nomeação de advogada dativa, pelo juízo de origem, para fins de interposição de recurso inominado, necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixam-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) à advogada dativa no valor de R$ 800 (oitocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos 18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. _____________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2, art. 3 e art. 14; CCB, art. 757. (Acórdão 1994244, 0781623-88.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.) DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO CARTÃO PROTEGIDO. COBERTURA "ROUBO OU FURTO APÓS SAQUE”. VÍCIO CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela parte ré sob alegação de contradição e omissão no acórdão embargado. Argumenta a não subtração do cartão segurado em conjunto com os valores alegadamente furtados após o saque, bem como a comprovação da existência de movimentação bancária com o cartão segurado após o suposto furto e, ainda, que o registro do Boletim de Ocorrência somente ocorreu três meses após o evento, de modo que não há prova inequívoca do lapso temporal de oito horas entre o saque e o sinistro, conforme exigido no contrato para o pagamento da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Analisar se há omissão e contradição no acórdão exarado acerca da cobertura prevista no contrato securitário, da alegada movimentação bancária com o cartão segurado e do requisito temporal de oito horas entre o saque e a ocorrência do sinistro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos. 4. A análise detida dos argumentos e do acervo probatório presente nos autos revela que o lapso temporal de aproximadamente três meses entre a data do alegado furto e o registro do Boletim de Ocorrência, bem como a comunicação do sinistro, compromete substancialmente a verossimilhança da ocorrência do evento. 5. Tal dilação temporal obsta o atendimento ao requisito contratual que impõe a demonstração de que a subtração dos valores se efetivou no interregno de oito horas após o saque realizado com o cartão segurado. Nesse contexto, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, devendo o acórdão passar a ter a seguinte redação: “DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO CARTÃO PROTEGIDO. COBERTURA "ROUBO OU FURTO APÓS SAQUE”. REQUISITOS CONTRATUAIS. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. 2. Em suas razões recursais, aduz o recorrente que a condição imposta pelo réu de que para cobertura do seguro seria necessária a subtração do cartão juntamente com os valores em dinheiro, não está prevista em qualquer das cláusulas contratuais nem nas orientações específicas. Salienta que embora entenda que caberia o ressarcimento de todo o valor roubado, pugna alternativamente pelo valor da indenização do seguro denominado “cartão protegido” prevista no contrato diante do roubo após saque com o cartão bancário. Sustenta que a negativa de indenização é indevida. 3. Na origem, a parte autora relata que no dia 28/06/2024, por volta das 14h, realizou um saque no valor de R$18.628,00 na agência do banco requerido nas proximidades da 706/707 norte. Narra que após sair da agência foi abordado por dois homens que anunciaram o assalto e levaram sua bolsa com todo o valor. Assevera que no mês seguinte, ao comparecer à agência para retirar o valor de sua aposentadoria, recebeu informação de funcionário do banco acerca da possibilidade de ressarcimento do valor roubado, pois pagava seguro proteção do cartão bancário. Recebeu informação para entrar em contato com a Central de Atendimento e realizar os procedimentos para ressarcimento, porém por ser analfabeto e se encontrar em situação de vulnerabilidade como morador de rua, não possui aparelho celular, não conseguindo realizar os protocolos solicitados. Assim, requer o acionamento do seguro para pagamento dos valores roubados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar o contrato securitário celebrado entre as partes, se há cobertura para a situação narrada a ensejar a reparação dos danos materiais suportados pelo autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Preliminar de dialeticidade recursal. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes. 7. O art. 6o, VIII, do CDC dispõe ser direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Na espécie, o autor é idoso e alega ser analfabeto e em situação de rua, portanto, deve ser aplicada a inversão do ônus da prova em seu favor. 8. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). 9. O artigo 771 do Código Civil prevê: “Sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências.” 10. Resta incontroverso nos autos que o autor contratou o seguro denominado “Cartão Protegido”, representado pela apólice de seguro no 01.71.5695599/80, com vigência de 04/06/2024 a 04/06/2025, contendo uma das garantias contratadas denominada “furto ou roubo após saque” e indenização até o limite de R$ 2.500,00 (ID 70069267 - Pág. 2). Ainda, na origem, a parte ré manifestou-se no sentido que essa seria a única garantia que corresponderia à situação relatada na inicial (ID 70069262 - Pág. 8), porém pontuou a necessidade de que o cartão segurado também tivesse sido subtraído para garantia da cobertura. Não obstante a previsão contratual de que a cobertura do seguro não abrange o ressarcimento de dinheiro em espécie (70069270 - Pág. 25), verifica-se que no item 36.2 das Condições Gerais vinculadas ao contrato de seguro (ID 70069270 - Pág. 24) não há menção da exigência de que o cartão segurado seja concomitantemente subtraído por ocasião do “furto ou roubo após o saque” para que se enquadre no pagamento da indenização. 11. Na previsão da cobertura na hipótese de "furto ou roubo após o saque com o cartão", está redigido da seguinte forma: “E Respeitado o Capital Segurado contratado para esta Cobertura, a Seguradora deverá indenizar ao Segurado o valor em dinheiro sacado em terminal de caixa eletrônico ou caixa humano de agências do Banco Itaú com o Cartão do Segurado e/ou por meio da utilização da tecnologia de Biometria, e que tenha sido roubado ou furtado imediatamente após o saque. Para fins desta cobertura, considera-se roubo ou furto após o saque, aquele que ocorrer no período de até 8 (oito) horas imediatamente posterior ao saque, desde que o valor esteja em poder e na guarda do segurado e este saque tenha sido efetuado durante a Vigência do Certificado de Seguro” (ID 70069270 - Pág. 24). 12. Em análise ao acervo probatório dos autos, constata-se que a realização do Boletim de Ocorrência aproximadamente três meses após o alegado roubo é um prazo consideravelmente excessivo. Embora o contrato não delimite prazo para comunicação à seguradora (e, por extensão, para o registro do BO como prova do sinistro), a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) impõe ao segurado o dever de agir com diligência e comunicar o sinistro à seguradora em prazo razoável, sob pena de agravamento do risco e prejuízo à averiguação do sinistro. 13. O artigo 771 do Código Civil, aplicado subsidiariamente, exige que "sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que saiba do ocorrido". Embora não haja um prazo fixo, a expressão "logo que saiba" impõe uma atuação célere e razoável, o que não ocorreu nos autos. 14. Cumpre destacar que apesar de se tratar de consumidor hipossuficiente, a quantia elevada supostamente subtraída deveria ter sido imediatamente comunicada às autoridades competentes para a devida apuração. No entanto, constata-se que a lavratura do Boletim de Ocorrência pela parte autora somente ocorreu após o recebimento da informação bancária referente à existência do seguro. 15. Portanto, a demora excessiva para o registro do Boletim de Ocorrência e para a comunicação do sinistro enfraquece significativamente a comprovação do evento criminoso e não atende ao requisito previsto contratualmente acerca da demonstração de que a subtração dos valores ocorreu no interregno de oito horas após o saque com o cartão segurado. Tais fatos indicam ausência de boa-fé e de diligência razoável na comunicação do sinistro, tornando a pretensão indenizatória improcedente. IV. DISPOSITIVO 16. Recurso desprovido. 17. Condenado o recorrente vencido em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Porém, suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da gratuidade judiciária. 18. Ante a nomeação de advogada dativa, pelo juízo de origem, para fins de interposição de recurso inominado, necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixam-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) à advogada dativa no valor de R$ 800 (oitocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos 19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. _____________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2, art. 3 e art. 14; CCB, art. 771.” IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração ACOLHIDOS para alterar o acórdão de ID 71570124 nos termos acima expostos. 7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. ___________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 771. (Acórdão 2022975, 0781623-88.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 93, IX; 5o, XXXII, e art. 170, V (proteção do consumidor); e 5o, XXXV, LIV e LV (acesso à justiça, devido processo, contraditório e ampla defesa), todos da CF/88. Alega que houve interpretação restritiva de cláusulas securitárias em desfavor do consumidor e que exigiu-se dele ônus probatório desproporcional, sem inversão do ônus ou mitigação à luz do CDC, desconsiderando a narrativa coerente e a prova do saque e roubo. De início, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, deixou de preencher o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Ademais, para dissentir do que foi decidido, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). (ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020) Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG n. 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Além disso, no julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), o STF entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Por fim, quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), o STF reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal